Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722787-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENORA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VALDENORA FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0753483-10.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária pelo não cumprimento da decisão de ID 238283849. Foi deferida pelo Núcleo Permanente de Plantão do Conselho da Magistratura a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL, em 48h (quarenta e oito horas) a partir da intimação, providencie o leito de UTI que atenda às necessidades da agravante, na rede pública ou privada, com ou sem convênio com o Poder Público, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 200.000,00 (duzentos mil reais). A Defensoria Pública, no entanto, noticiou nos autos originários (ID 239504164) que a agravante já havia sido internada em leito de UTI no dia 06/06/2024, antes mesmo de deduzida a pretensão nos presentes autos, o que se deu apenas em 08/06/2024. Decido. Tendo em vista os documentos trazidos e as circunstâncias verificadas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. Considerando que a agravante já estava internada em leito de UTI no dia 06/06/2024, restando satisfeita a pretensão posteriormente deduzida a este Juízo, insta reconhecer a ausência de interesse recursal. Assim, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal e não conheço do presente recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito